Tribunal: TJSP
Processo: 1074579-05.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Reajustes decorrentes de mudança de faixa etária. Admissibilidade. Disposição expressa no instrumento que materializara a relação negocial, sendo que na faixa etária entre 50 e 59 anos o reajuste é de 58%; e, entre 60 e 69 anos, é de 80%. Apelante tinha plena ciência de tais reajustes. Ausência de abusividade, ou onerosidade excessiva. Equilíbrio

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Reajustes decorrentes de mudança de faixa etária. Admissibilidade. Disposição expressa no instrumento que materializara a relação negocial, sendo que na faixa etária entre 50 e 59 anos o reajuste é de 58%; e, entre 60 e 69 anos, é de 80%. Apelante tinha plena ciência de tais reajustes. Ausência de abusividade, ou onerosidade excessiva. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve prevalecer. Pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam. Matéria inclusive objeto de recurso repetitivo - Tema 952. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074579-05.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
LTDA,
é
apelado
EDUARDO
LOCILENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074579-05.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.074.579-05.2014.8.26.0100
Apelante:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
Apelado:
EDUARDO LOCILENTO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.327
Plano
de
assistência
médico-hospitalar.
Reajustes
decorrentes de mudança de faixa etária. Admissibilidade.
Disposição expressa no instrumento que materializara a
relação negocial, sendo que na faixa etária entre 50 e 59
anos o reajuste é de 58%; e, entre 60 e 69 anos, é de 80%.
Apelante tinha plena ciência de tais reajustes. Ausência de
abusividade,
ou
onerosidade
excessiva.
Equilíbrio
econômico-financeiro do contrato deve prevalecer. Pessoas
com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados
médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura médico-
hospitalar também se ampliam. Matéria inclusive objeto de
recurso repetitivo - Tema 952. Improcedência da ação deve
sobressair. Apelo provido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 104/105, que julgou procedente em parte ação envolvendo
aplicação de índices de reajuste de plano de assistência médico-hospitalar
decorrente de mudança de faixa etária do usuário.
Alega a ré que a sentença merece reforma, pois o reajuste
aplicado tem amparo legal, observando, inclusive, normas da ANS, reportando-se,
ainda, a outras decisões judiciais e a textos legais. Diz que o reajuste visa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074579-05.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
equilíbrio do contrato de seguro, não havendo nenhuma abusividade, transcrevendo
ementas de acórdãos. Declara que as cláusulas contratuais têm validade e eficácia,
não podendo provocar situação de insegurança jurídica. Por último requer o
provimento do apelo, para que a ação seja julgada improcedente.
Sem contrarrazões, pág. 130.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
O pactuado pelas partes fizera constar expressamente em seu
item 18.1, pág. 22, sete faixas etárias em que são aplicados os reajustes, indicando,
inclusive, os percentuais correspondentes.
Assim, existe disposição expressa de que na faixa etária entre
50 e 59 anos o reajuste seria de 58%; e de 60 a 69 anos, de 80%, o que não
configura falta de razoabilidade, mas, ao contrário, origina equilíbrio econômico-
financeiro.
Ademais, é público e notório que pessoas com idade mais
avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas
com cobertura médico-hospitalar também se ampliam.
Confira-se o que dita o C. STJ acerca do assunto:
“(...) 2. O aumento da idade do segurado implica a
necessidade de maior assistência médica. Em razão disso, a
Lei n. 9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da
mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da
mudança de faixa etária do segurado. Essa norma não
confronta o art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, que veda a
discriminação
consistente
na
cobrança
de
valores
diferenciados em razão da idade. Discriminação traz em si
uma conotação negativa, no sentido do injusto, e assim é que
deve ser interpretada a vedação estabelecida no referido
estatuto. 3. Se o reajuste está previsto contratualmente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074579-05.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
guarda proporção com a demanda, preenchidos os requisitos
estabelecidos na Lei n. 9.656/1998, o aumento é legal.”
(AgRg no REsp n.o 1.315.668/SP. Ministro João Otávio de
Noronha. Terceira Turma. J. 24-03-2015).
Por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.568.244/RJ Tema
952, manifestou o entendimento no sentido de que “(...) O reajuste de mensalidade
de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, condena-se o
apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor da causa, remunerando de modo condizente o titular da capacidade
postulatória que representa o polo passivo.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294